Tribunal: STF
Processo: RE 88041
Classe: RE
Órgão julgador: ANTONIO NEDER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1978-10-13
Data de publicação: 1978-10-13

Ementa:
O PLENÁRIO DO STF TEM POR FIRME O SEU ENTENDIMENTO DE QUE NÃO E
APLICAVEL O VERBETE 146 DA SÚMULA AO CASO EM QUE O MP RECORRE DA
SENTENÇA PARA O FIM DE AGRAVAR A PENA, MESMO QUE O SEU APELO NÃO
SEJA PROVIDO. E O QUE SE LE NOS ACORDAOS DE 15.12.76 E DE 28.4.77, O
PRIMEIRO PROFERIDO NA PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS N. 55.016 E O SEGUNDO
PROLATADO NA PETIÇÃO DE HABEAS CORPUS N. 55.083.